Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de roubo pelo ora apelante, e se é o caso de desclassificação para a contravenção de vias de fato.
2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 2.1. Diversamente da tese defensiva, não há falar em insuficiência probatória, senão na existência de conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 2.2. Descabida a desclassificação do crime de roubo para a contravenção de vias de fato, quando as provas produzidas tornam indene de dúvidas o cometimento de crime com violência e grave ameaça a pessoa, uma vez que o apelante, a sós com a vítima no estabelecimento comercial pertencente a ela, a enforcou por trás, tendo ela se desvencilhado mediante resistência e logo depois entregado o dinheiro pedido pelo agressor, se enquadrando irrefutavelmente as práticas delitivas aos núcleos do tipo do crime de roubo.
3. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
4. Recurso conhecido e não provido.